Tribunal: TJMT
Processo: 0000528-40.2019.8.11.0049
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PJe
Embargos de Declaração n. 0000528-40.2019.8.11.0049
Embargante: João da Cruz Pereira Rocha
Embargado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João da Cruz Pereira Rocha, objetivando desconstituir o acórdão proferido no Agravo em Execução Penal n. 0000528-40.2019.8.11.0049, que deu provimento ao recurso Ministerial para revogar a decisão proferida nos autos de origem, que havia concedido ao embargante o direito de cumprir a pena imposta na sentença em regime domiciliar.
O embargante alega, em síntese, nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não foi franqueado ao patrono constituído “acesso ao plenário virtual”, o que teria impedido a realização de sustentação oral, requerida antecipadamente.
Pede, portanto, o acolhimento dos presentes embargos, para o fim de declarar nulo o julgamento, oportunizando-se, desta feita, a defesa oral ao causídico – Id 53713468.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível.
Conforme a disposição contida no art. 93, § 13o, do Regimento Interno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“A sustentação oral será permitida nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade, no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, no agravo interno interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei. (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”.
Vê-se que não é cabível pedido de sustentação oral em sede de agravo em execução penal, não havendo falar, portanto, em prejuízo para o exercício da ampla defesa.
Ante o exposto, não conheço do presente agravo por ser manifestamente incabível e, por conseguinte, mantenho o acórdão objurgado em todos os seus termos.
Intime-se e cumpra-se.
Após as formalidades legais, promova-se o respectivo arquivamento.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator